Tribunal: TJDFT
Processo: 0730734-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730734-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ABREU OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SERGIO CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O A agravante, RENATO ABREU OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, na petição de ID 62360969, requer a desistência do recurso. Informa que as partes formalizaram acordo nos autos de origem. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator